Tribunal: STF
Processo: ARE 1518003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO OU CONSUMO POR CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFAL.



     1. A controvérsia jurídica dos autos consiste na exigibilidade do DIFAL do ICMS pelo ERGS na hipótese de aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da federação (operações interestaduais) e destinadas para seu ativo e uso ou consumo. Portanto, trata-se da entrada de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação para consumidor final contribuinte. Assim, o caso concreto não tem relação com a matéria discutida no âmbito do Tema 1093 do STF, porquanto o objeto do julgado circunscreveu-se às operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, e não ao contribuinte. 



    2. Antes da Emenda Constitucional n. 87/2015, a redação originária da Constituição Federal já estabelecia a cobrança do diferencial de alíquota para a hipótese presente, conforme redação do inciso VII, alínea "a", e VIII do § 2º do art. 155 da CF. A propósito, conforme mencionado no julgamento da ADI n. 4628 pelo STF, nas operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte, o Estado de origem aplica a alíquota interestadual, enquanto o Estado de destino faz incidir o diferencial de alíquota. Assim sendo, é possível juridicamente a cobrança do DIFAL do ICMS em operações estaduais de aquisição de bens do ativo fixo e de uso e consumo. 



    3. Ademais, a legislação estadual do Rio Grande do Sul confere fundamento legal para a cobrança do DIFAL do ICMS relativamente à hipótese dos autos. Na redação de origem da Lei n. 8.820/89, em seu art. 4º, inc. XIV, estabelece-se como momento do fato gerador do ICMS a entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente. Ao analisar o RICMS do RS, alínea "f" do art. 16 do Livro I, vislumbra-se que a Instrução Normativa DRP n. 45/98 estabelece a cobrança do ICMS devido a este Estado na entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação e que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, isto é, nos termos da referida instrução normativa, trata-se da mercadoria destinada ao ativo permanente ou ao uso ou consumo do adquirente. 



    Destarte, considerando que a cobrança do DIFAL do ICMS nas aquisições de bens do ativo imobilizado ou de uso ou consumo oriundos de outras unidades da federação por consumidores finais contribuintes não estão abrangidos pelo Tema 1093 do STF, e que possui fundamento legal e constitucional previamente à EC n. 87/15, não se cogita de inexigibilidade do imposto, tampouco de direito á compensação/restituição de valores pagos, impondo-se a reforma integral da sentença para denegar a segurança pleiteada.



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, incisos I e III; 150, inciso III, alínea "b"; e 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente